Tribunal: TJMT
Processo: 1019125-35.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019125-35.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO RENE DE SOUZA - CPF: 017.982.091-52 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – CONSTATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR ÍNFIMO
– MAJORAÇÃO – NECESSIDADE –
RECURSO PROVIDO.

O ônus da prova recai para a empresa de telefonia que não aportou aos autos o contrato de prestação de serviços, para
aferição da legalidade dos valores cobrados,
restando evidente que a negativação do nome do autor é indevida e configura cobrança ilegal, o que enseja o dever de indenizar
.

N
a fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa, o que não restou observado no caso concreto, mostrando-se, pois, devida a majoração pretendida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1019125-35.2017.8.11.0041

APELANTE:

ROGERIO RENE DE SOUZA

APELADA:

VIVO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROGERIO RENE DE SOUZA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Jones Gattass Dias
, lançada nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
ajuizada em face da
VIVO S/A
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para declarar a
inexistência do débito no valor de R$129,50 (cento e vinte e nove reais e cinquenta centavos), com a consequente exclusão da negativação do nome do autor em razão do débito, bem como para
condenar
a empresa apelada ao pagamento de
R$4.000,00

(quatro mil reais)
, a título de
danos morais,

corrigido m
onetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ)
,
além de condená-la ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Em suas razões recursais o apelante se insurge a respeito do
quantum
fixado a título de danos morais, pelo que pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de que a quantia arbitrada na origem seja majorada para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) ou outro valor equivalente (Id 59607455).

Contrarrazões ofertadas no Id 59607458, pela manutenção da sentença com a aplicação de juros somente a contar da decisão que reconhecer a existência de danos morais indenizáveis, bem como pela fixação dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento).

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certificado no Id 59714461.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, não conheço do pedido de minoração da verba honorária vindicada pela empresa apelada, tendo em vista que o meio utilizado – contrarrazões – não se presta para esta finalidade, de modo que deveria a mesma ter interposto recurso próprio ou mesmo adesivo, o que não restou observado no caso concreto.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR PELO AGENTE ARRECADADOR – IRRELEVÂNCIA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA No 54 DO STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 17 DO CPC –
PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – INVIABILIDADE
– PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.
A eventual ausência de repasse à concessionária do valor da fatura recebido pelo agente arrecadador não altera a relação de consumo entre a fornecedora de energia elétrica e o usuário do serviço, nem as obrigações e responsabilidades dela decorrentes, respondendo a concessionária pelos danos causados aos usuários pelos seus agentes ou prepostos.
Provado que a empresa fornecedora de energia procedeu à interrupção do serviço quando o consumidor encontrava-se com a fatura quitada, correta é a imposição de indenização por dano moral.
O dano moral decorre do próprio ato de suspender indevidamente o serviço essencial, ou seja, prescinde da prova do efetivo prejuízo sofrido em virtude do evento danoso.
A indenização por dano moral deve ser fixada levando-se em consideração o caráter compensatório para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade, bem como as condições econômicas das partes.
Os juros de mora, no caso de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso.
Para que haja condenação por litigância de má-fé, deve estar presente uma das hipóteses do rol taxativo do art. 17 do CPC, o que não foi constatado no caso.
Não se conhece de pedido formulado em contrarrazões de apelação, por se tratar de meio inadequado para modificar a sentença.
”
(N.U 0003642-07.2014.8.11.0002, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016)

Infere-se dos autos que
ROGERIO RENE DE SOUZA
ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em face da
TELEFÔNICA DO BRASIL (VIVO S/A)
, relatando, em suma, que seu nome foi inserido no cadastro de restrição ao crédito por uma suposta dívida cobrada referente a contratação de serviços de telefonia que alega não ter realizado.

Continuou narrando em sua peça de ingresso que, na data de 09/06/2017, ao tentar efetuar uma compra mediante crediário, após informar seus dados pessoais, foi surpreendido com a informação de que seu cadastro havia sido reprovado pela análise de crédito, em virtude da existência de restrição em seu CPF.

Por fim, discorreu que, após tomar conhecimento da inscrição indevida, entrou em contato com a requerida através do SAC, onde informou que o débito constante em seu CPF não foi por ele contraído, visto que jamais havia realizado qualquer tipo de contratação com a aludida empresa, solicitando, portanto, a imediata baixa da referida restrição, obtendo a resposta pelo preposto da empresa de que “nada poderia fazer”.

Após regular processamento do feito, o Magistrado consignou que não ficou idoneamente comprovado pela empresa a existência da relação contratual, o que o levou a reconhecer pela declaração da inexigibilidade dos débitos apontados, bem como pela condenação da prestadora de serviços telefônicos pelos danos morais causados ao autor, os quais foram fixados em R$4.000,00 (quatro mil reais).

Irresignado, o autor se insurge tão somente quanto ao valor fixado, pugnado pela sua majoração para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) ou valor equivalente.

Pois bem. Inicialmente, importa esclarecer que no caso em análise, o ônus da prova recai sobre a requerida, empresa que inseriu o nome do apelante no SERASA/SPC, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide, contudo, a mesma não cumpriu com o seu mister, qual seja, comprovar que o requerente contratou os serviços de telefonia.

Como bem destacado pelo magistrado sentenciante, a empresa apelada limitou-se em
juntar aos autos meras telas sistêmicas para comprovar sua tese de defesa, todavia, a prova
“não possui qualquer relação com o autor, uma vez que a linha telefônica ali descrita é outra (99906-5980) e está em nome da pessoa alheia ao processo (Mary Valda Feitosa Moreira), ou seja, a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a relação jurídica que originou a cobrança objeto da lide [...]”
.

Além disso, a empresa apelada não colacionou aos autos sequer cópia do contrato celebrado com o requerente, imprescindíveis à aferição da legalidade dos valores cobrados, termos contratuais e prazos de vigência, restringindo-se a colacionar os “
prints
” das telas sistêmicas, os quais, evidentemente, não demonstram a licitude da cobrança contestada.

Vale consignar que o nexo causal está devidamente demonstrado, haja vista que foi a requerida quem promoveu a inclusão do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito.

Neste rumo, comprovada a indevida inscrição, o autor deve ser indenizado a título de danos morais, visto que a negativação irregular de seu nome constitui manifesto ato ilícito e enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à moral ao indivíduo, impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

Nesse sentido, trago à lume os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA – ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6o, VIII, DO CDC – NÃO COMPROVADA
– DÍVIDA INEXISTENTE – ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – MINORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR CONSIDERADO RAZOÁVEL – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE MORA – SÚMULAS No 54/No 362/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu. O dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato
(STJ AgRg no Ag 1365711/RS).A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.
(RAC 0056957-27.2014.8.11.0041 – DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TELEFONIA
– CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL PRESUMIDO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a obrigação de indenizar.
A simples negativação ou manutenção indevida enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do cidadão. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido, justa a condenação arbitrada. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015). Observados os requisitos do artigo 85, §2o do CPC quanto ao o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, os honorários devem ser mantidos”.
(RAC 0038833-59.2015.8.11.0041 – DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

Registro, por oportuno, que ao presente caso são aplicadas as normas consumeristas à relação que se estabeleceu entre a autora e a ré, consoante art. 3o do Código de Defesa do Consumidor.

O diploma consumerista estabelece, em seu art. 14, que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, o que implica afirmar que para a responsabilização pelo fato do serviço dispensa-se a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa).

No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Para a
fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

In casu
, dada as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral mostra-se razoável, porquanto atende aos critérios acima elencados, além de respeitar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, estando de acordo com o que tem decidido esta Corte de Justiça em casos deste jaez, merecendo, pois, uma pequena reforma a r. sentença de primeiro grau nesse ponto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – TELEFONIA – PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA EM TELA DE COMPUTADOR – INSUFICIÊNCIA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANOS MORAIS IN RE IPSA – VALOR AQUÉM DO COMUMENTE ESTABELECIDO POR ESTE TRIBUNAL – MAJORAÇÃO
– RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da ocorrência das ligações e do débito. Não comprovado a dívida, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar.
Se o valor fixado na sentença para a reparação foi aquém do estabelecido pelo Tribunal em casos semelhantes, comporta majoração
.”
(N.U 1006951-14.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)

No tocante ao termo inicial de incidência dos juros sobre o montante arbitrado pelo dano moral, é sabido que o termo inicial para a incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, deve ocorrer a partir do evento danoso, consoante o disposto na súmula 54 do STJ.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO – RECURSO DESPROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ)
.”
(N.U 1004356-39.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)

Ante o exposto,
dou provimento

ao recurso de
ROGERIO RENE DE SOUZA

para majorar o
quantum
fixado a título de danos morais para o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em grau recursal, uma vez que já foram fixados no percentual máximo estabelecido no art. 85, §§ 2o e 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020